Tribunal: TJMT
Processo: 1013549-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SEDENI LUCAS LOCKS contra decisão proferida nos autos da Ação de de Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes n. 1000569-72.2018.8.11.0033 - 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, movida contra LOURENÇO PRIMO MOCELLIN que indeferiu a produção de prova oral e desproveu os Embargos de Declaração opostos.
O agravante defende que se acaso mantida a decisão estará configurado o cerceamento de defesa, pois, o indeferimento da prova oral, por meio do depoimento pessoal do autor e prova testemunhal, cria impedimento em relação ao agravado, que se beneficiará com o argumento testemunhal. A oitiva dos profissionais técnicos e/ou colaboradores que acompanharam o plantio e as aplicações de insumos/defensivos, inclusive pulverização aérea, na lavoura da Fazenda Locks; ausência de intimação do agravante para o acompanhamento da colheita de milho safra 2014, na Fazenda Primavera e Fazenda Conquista, por meio do seu assistente técnico; Fazenda Locks1 , não é contígua aos imóveis rurais denominados Fazenda Primavera e a Fazenda Conquista, bem como o produto Zapp QI (glifosato), aplicado na Fazenda Locks é um herbicida seletivo condicional, de ação sistêmica, recomendado para o controle de plantas infestantes anuais e perenes (Laudo Técnico - Página 15 | 44, em anexo), ao contrário das alegações do autor na sua inicial; a presença de mata nativa com grandes extensões entre Fazenda Locks e as Fazendas Primavera e Conquista, sendo que esse tipo de vegetação, a depender do seu porte, funciona como barreira vegetal, protegendo, sobretudo, as áreas adjacentes contra a ação de ventos fortes; ausência de coleta e análise de tecidos vegetais das da lavoura de milho, supostamente atingidas, a fim de comprovar o nexo da aplicação aérea do glifosato e os alegados danos causados pela improvável deriva; e possibilidade de confissão do próprio requerente.
Defende que a prova técnica produzida na ação cautelar de prova antecipada é imprestável, haja vista a sua imprecisão técnica, apenas fundamentada em análise visual e estudos científicos, sem considerar os dados técnicos do plantio da safra e muito menos houve aprofundamento do estudo. Segundo explica, nem mesmo há qualquer documento técnico da safra de soja e milho safras 2012/2013 e 2013/2014, na fazenda Primavera e Fazenda Conquista, tais como, planejamento agrícola, histórico dos talhões como produtividade e insumos utilizados, fertilidade do solo, ART das aplicações, receituários agronômicos, boletins e fichas de voo da aplicação, e demais documentos que possam colaborar com a perícia, apenas se preocupando de apresentar o Laudo Pericial de id. 15254786, documento técnico imprestável, pois de fato não possui precisão técnica, para comprovação de ato ilícito.
Ao final requer seja concedido efeito suspensivo e ativo para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal para o deferimento da prova oral, por meio do depoimento pessoal do autor e a prova testemunhal. No mérito, que seja confirmado.
É o relatório.
DECIDO.
Preparo comprovado (id. 96000989).
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
A princípio não identifico desacerto na decisão agravada, pois, cabe ao juiz condutor do feito, na busca da verdade, avaliar a necessidade da realização da prova, indeferindo as que considere inúteis. Ademais, não há urgência/risco, pois, eventual deferimento da produção de prova testemunhal e depoimento poderá se dar a qualquer momento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise quando do mérito, quando, após o contraditório, a questão será aprofundada.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator